Tribunal: TJDFT
Processo: 0710009-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710009-76.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA SANTA ROSA MATTAR AGRAVADO: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Camila Santa Rosa Mattar contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília (ID 86130066 do processo n. 0708033-31.2021.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra União Pioneira de Integração Social - UPIS, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na imediata expedição do diploma de nível superior da autora, sob o fundamento de que não houve comprovação da entrega do certificado de conclusão do ensino médio no ato da matrícula na instituição requerida. A fim de melhor elucidar a matéria objeto do presente recurso, cumpre esclarecer que se trata, na origem, de ação de conhecimento ajuizada pela ora agravante na qual pretende que a requerida seja condenada a expedir seu diploma de graduação no curso superior de Turismo, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. Consta dos autos que a autora foi aprovada no vestibular da UPIS para ingresso no curso superior de Turismo, no primeiro semestre de 2006. No ato da matrícula, não apresentou toda a documentação necessária, de modo que a efetivação de sua matrícula ficou condicionada à posterior apresentação do certificado de conclusão do ensino médio, do título de eleitor e do histórico escolar. Contudo, a requerente afirma que, no decorrer do curso, apresentou todos os documentos faltantes, porém a requerida não lhe forneceu comprovante de recebimento. Aduz que seguiu regularmente no curso de graduação e obteve aprovação em todas as matérias, conforme histórico escolar anexado à exordial (ID 86048320, p. 1). Menciona que, inclusive, participou da cerimônia de colação de grau em 16 de junho de 2011, segundo comprova o certificado de conclusão de curso expedido pela própria ré (ID 86048320, p. 2). Contudo, após a regular conclusão da graduação, a autora afirma que a instituição de ensino teria se negado a expedir seu diploma, ao argumento de que estaria faltando a entrega do certificado de conclusão do ensino médio, que é documento essencial para o registro do diploma. A requerente assevera que teria apresentado à faculdade toda a documentação necessária no decorrer do curso. Aduz que a ré não poderia se negar a expedir o diploma após permitir que a autora prosseguisse no curso até sua conclusão. Anexou aos autos histórico escolar do ensino médio (ID 86048333, p. 1), além de declaração de conclusão do 3o ano do ensino médio emitida pelo Colégio Metropolitano Objetivo (ID 86048333, p. 3). Menciona que teria extraviado o original de seu certificado de conclusão do ensino médio em 2008, em razão de mudança de residência, e que não seria mais possível a emissão de novo certificado, pois a instituição de ensino teria encerrado suas atividades, conforme demonstra o documento de ID 86048336. Conta, ainda, que teria sido aprovada em processo seletivo do SESC-DF para a vaga de Analista de Turismo, de modo que é necessária a apresentação do diploma de graduação superior para sua contratação. Requer, portanto, a concessão de tutela de urgência para que a ré emita o diploma imediatamente, haja vista o risco de perda da vaga de emprego caso não apresente o referido documento em tempo hábil. Conforme já mencionado, a decisão agravada indeferiu a tutela de urgência pleiteada, ao argumento de que estaria ausente o requisito da probabilidade do direito da requerente. Em suas razões recursais (ID 24663514), sustenta a agravante que estariam presentes os requisitos da probabilidade do direito e do risco de dano. Obtempera que “cursou e concluiu o curso de ensino superior ministrado pela agravada, e, ainda, chegou a colar grau, não sendo razoável, neste momento, a privação do seu diploma de conclusão de curso de ensino superior mediante falha na prestação do serviço da agravada”. Cita precedentes que entende favoráveis. Defende que a exigência de apresentação do certificado de conclusão de ensino médio deve ser realizada no momento da matrícula, e não no momento da expedição do diploma. Aduz que entregou todos os documentos necessários à efetivação de sua matrícula, tanto é que prosseguiu no curso regularmente. Reitera o risco de dano caso seja mantida a decisão recorrida, porquanto foi aprovada em processo seletivo de emprego e que, a qualquer momento, será exigida a apresentação de diploma de conclusão de curso para a efetivação de sua contratação. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que se determine à agravada a imediata expedição do diploma de conclusão de curso superior da agravante. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo, por ser a parte recorrente beneficiária dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, revela-se, de plano, a probabilidade do direito da agravante à emissão do seu diploma de conclusão de curso superior. Isso porque, dos documentos acostados aos autos, verifica-se, prefacialmente, que a agravante cursou toda a graduação e foi aprovada em todas as matérias, conforme histórico escolar anexado à exordial (ID 86048320, p. 1). Além disso, observa-se que a recorrente participou da cerimônia de colação de grau em 16 de junho de 2011, segundo comprova o certificado de conclusão de curso expedido pela própria agravada (ID 86048320, p. 2). Ademais, constam dos autos o histórico escolar do ensino médio (ID 86048333, p. 1), além de declaração de conclusão do 3o ano do ensino médio emitida pelo Colégio Metropolitano Objetivo (ID 86048333, p. 3), o que permite inferir, em linha princípio, que a recorrente concluiu o ensino médio regularmente. Salienta-se, ainda, que a agravante apresentou motivo verossímil para a não apresentação, junto com a exordial, do certificado de conclusão de ensino médio. Consoante relatado, a recorrente alegou que teria extraviado o original de seu certificado em 2008, em razão de mudança de residência, e que não seria mais possível a emissão de novo certificado, pois a instituição de ensino teria encerrado suas atividades. De fato, conforme se extrai do documento de ID 86048336, a instituição de ensino na qual a agravante cursou o ensino médio teve sua situação cadastral baixada em 9/2/2015, o que enseja a conclusão, ao menos neste instante processual, de que ficou impossibilitada a obtenção de nova via do certificado em tela. Com efeito, é cediço que o certificado de conclusão do ensino médio é documento essencial para a matrícula em instituição de ensino superior. Na hipótese, a agravante afirma ter apresentado o referido documento após o requerimento de matrícula, porém afirma que a faculdade não emitiu comprovante do recebimento, razão pela qual não pode demonstrar que apresentou a documentação à época. Contudo, segundo já delineado, a instituição de ensino não impediu a matrícula da agravante, tendo permitido que cursasse normalmente a graduação. Nesse diapasão, em um juízo de cognição sumária, é possível concluir que, se a instituição de ensino permitiu que a agravante prosseguisse no curso superior até sua conclusão, é porque não havia pendências em relação à efetivação de sua matrícula. Assim, a despeito da negativa de emissão do diploma com fundamento na ausência de certificado de conclusão do ensino médio, afigura-se possível concluir, ao menos a princípio, que a agravante cumpriu com os requisitos necessários à obtenção do referido diploma, especialmente pelo fato de lhe ter sido permitido cursar regularmente a graduação, inclusive com certificação de conclusão do curso. Noutra linha de raciocínio, ainda que se admitisse a hipótese de que a agravante deixou de apresentar, à época da matrícula, documento essencial à sua efetivação, competiria à agravada ter adotado as medidas necessárias para exigir da aluna o cumprimento de sua obrigação, podendo, inclusive, considerar como ineficaz a matrícula realizada, o que não ocorreu no caso em exame. Assim, não é razoável que, após permitir que a agravante cursasse todo o ensino superior, a agravada agora se negue a expedir o diploma do curso regularmente concluído pela discente. Nesse sentido, vale mencionar trecho da decisão monocrática proferida pelo il. Min. Antônio Carlos Ferreira em situação semelhante à dos presentes autos, ad litteris: No que tange ao art. 44 da Lei n. 9.394/1996, extraem-se as seguintes razões de decidir do acórdão recorrido (e-STJ fl. 245): [...] "Sendo a apresentação dos documentos condição para efetivação da matricula e não tendo a autora apresentado os mesmos dentro do prazo estipulado pelo documento, competia a Ré adotar as medidas necessárias para exigir do aluno o cumprimento de sua obrigação, podendo, inclusive, considerar como ineficaz a matrícula realizada. Ocorre que, ao que se depreende dos autos, a Ré, apesar de pendentes tais documentos, permitiu ao autor se matricular, concluir o curso e até mesmo colar grau, conforme se verifica da análise do documento de fls. 59. Cabe esclarecer, que a autora fez prova de conclusão e do histórico escolar do ensino médio, conforme se observa nos documentos juntados pelo autor e pelo réu (fls. 31, 31 verso, 32 e 65/65verso). Não é razoável que, após permitir que o autor cursasse todo o ensino superior, a Ré se negue agora a expedir o diploma do curso. A documentação comprobatória deveria ter sido exigida pela autora na ocasião da matricula." O recurso especial, todavia, não traz impugnação específica capaz de combater os fundamentos do acórdão, de modo que a irresignação encontra óbice na Súmula n. 283 do STF. Um dos fundamentos centrais do acórdão impugnado de ofensa à boa-fé objetiva ao permitir que a autora cursasse todo o ensino superior, e, posteriormente, se negar a expedir o diploma do curso apto, por si só, a sustentar o juízo emitido, não foi rebatido nas razões do especial, atraindo o óbice da Súmula n. 283/STF, aplicável por analogia. [...] (STJ - AREsp: 986364/RJ 2016/0247750-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 04/10/2016) No que tange ao segundo requisito, igualmente, existe perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que, segundo demonstra o documento anexado ao ID 24663526, a agravante foi aprovada em processo seletivo realizado pelo SESC-DF para a vaga de Analista de Turismo, sendo que a comprovação de graduação no curso superior de Turismo é requisito para sua contratação, segundo se extrai do edital do certame (ID 86048340 dos autos de origem). Dessa forma, revela-se urgente a expedição do diploma pela agravada, haja vista a iminente possibilidade de convocação da agravante para assumir a vaga para a qual foi selecionada. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar à agravada que providencie a imediata emissão do diploma de conclusão de curso referente à graduação em Turismo cursada pela agravante. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora